Tribunal: TJDFT
Processo: 0072416-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Recurso Especial Autos no 0072416-16.2008.07.0001 Recorrente: Banco Bradesco S/A Recorrido: Carlos Marcelo Granja de Albuquerque D e c i s ã o Trata-se de Recurso Especial (Id. 19384754) interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão (Id. 15596657) proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que negou provimento à apelação manejada pelo recorrente. Nas razões do apelo anteriormente interposto (Id. 9126849) a sociedade anônima Banco Bradesco S/A sustentou que o curso processual deveria ter sido suspenso até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Diante da rejeição da preliminar suscitada, a sociedade anônima recorrente, além da interposição do Recurso Especial em referência propôs, no Excelso Supremo Tribunal Federal, a Reclamação n° 43218-DF, com o intuito de obter a desconstituição do acórdão e a subsequente suspensão da marcha processual. O Eminente Ministro Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática, julgou o pedido procedente. A referida decisão foi assim redigida: “Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que teria desrespeitado a Suspensão Nacional decretada no Tema 264 (RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). (omissis) Ao final, requer que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos do processo 0072416-16.2008.8.07.0001, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria (fl. 14). É o relatório. Decido. (omissis) O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 264 da Repercussão geral, no qual reconheceu a existência da repercussão geral relativa à discussão sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. O Min. DIAS TÓFFOLI, à época o relator do processo paradigmático, em decisão publicada em 26/8/2010, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe de 1o/9/2010). Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação expurgos inflacionários referente ao Plano Verão, controvérsia diretamente relacionada ao objeto do Tema 264 da Repercussão Geral. Posteriormente ao decidido no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora em que pretendia suspender a tramitação do processo (doc. 8, fl. 11), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia. Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 41.952, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/7/2020, RCL 39.100, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/2/2020, RCL 21.477, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/3/2019; RCL 22.854, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/2/2016. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0072416- 16.2008.8.07.0001, até posterior no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. Publique-se.” É a breve exposição. Decido. Nos Recursos Extraordinários no 631.363-SP (Tema 284), no 632.212-SP (Tema 285), no 626.307-SP (Tema 264) e no 591.797-SP (Tema 265), processos submetidos à sistemática de repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal havia determinado a suspensão da marcha processual pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. O referido sobrestamento teve o propósito de possibilitar que os poupadores manifestassem adesão à proposta de transação coletiva formulada para resolução da controvérsia. Diante do transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, o Eminente Ministro Relator, Gilmar Mendes, ao homologar aditivo à referida transação, por meio de decisão monocrática, determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 631.363-SP e n° 632.212-SP pelo prazo de 60 meses a partir de 12 de março 2020. Nesse contexto a Excelsa Suprema Corte de Justiça, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 165-DF, também homologou o Termo Aditivo à Transação Coletiva respectiva pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período. A mencionada prorrogação ficaria condicionada à análise de prestação de contas concernente à adesão dos poupadores ao acordo. Examine-se a ementa do julgamento que homologou o referido termo aditivo: “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I - Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II - Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III - Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV - Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V - Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI - Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII - Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII - Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX - Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X - Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4o, § 2o, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI - Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI - Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.” (STF, ADPF 165 Acordo-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020.) À vista das modificações decorrentes da homologação do termo aditivo em questão, convém ressaltar que os interessados devem estar cientes a respeito das novas cláusulas estipuladas. É preciso destacar também que o procedimento de adesão deve ser procedido pelo próprio poupador por meio de habilitação em plataforma digital. Isso não obstante, diante da decisão monocrática que desconstituiu o acórdão n° 1268060 (Id. 18554780), determino a suspensão do curso processual até julgamento do Recurso Extraordinário n° 626.307-SP (Tema 264). Promova a zelosa Secretaria da Turma a devida autuação dos presentes autos, com a utilização do número de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator